Tribunal: TJMT
Processo: 0001798-97.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001798-97.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSELITO FRIGERI - CPF: 696.793.129-68 (APELADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO INFORMADO CORRETAMENTE – FALHA DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO DO NÚMERO –CITAÇÃO POR EDITAL – não esgotamento dos outros meios – vício existente –
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CIÊNCIA POR OUTROS MEIOS, RESTA EVIDENTE A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, RAZÃO PELA QUAL a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória ajuizada por Joselito Frigeri, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, declarando nulo o auto de infração n. 121285, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 219638/2010, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 2.176,10 (dois mil, cento e setenta e seis reais e dez centavos).

Inconformado, o apelante sustenta que a correspondência foi enviada para o endereço constante na base de dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), conforme auto de infração, de modo que não há que se falar em qualquer nulidade na notificação ou mesmo cerceamento de defesa.

Segue sustentando, que a citação por edital é válida, nos termos do art. 121, da Lei Complementar n. 232/2005 c/c art. 4o, §9o, da Lei Estadual n. 1.986/2013.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 141612795), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe (id. 143051661), pugnou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia em preliminar pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a sua reforma para que seja afastado o cerceamento de defesa, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Joselito Frigeri ajuizou ação anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à nulidade do auto de infração n. 121285, de 24.03.2010, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 219638/2010, aduzindo que não foi notificado validamente da decisão administrativa proferida, ante a existência de vício na citação por edital, uma vez que informou corretamente seu endereço na Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a Administração Pública não informou o número no endereço constante do AR que continha a notificação do autor, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, declarando nulo o auto de infração n. 121285, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 219638/2010, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 2.176,10 (dois mil, cento e setenta e seis reais e dez centavos) (id. 141612787).

Irresignado, o apelante sustenta que a correspondência foi enviada para o endereço constante na base de dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), conforme auto de infração, de modo que não há que se falar em qualquer nulidade na notificação ou mesmo cerceamento de defesa.

Segue sustentando, que a citação por edital é válida, nos termos do art. 121, da Lei Complementar n. 232/2005 c/c art. 4o, §9o, da Lei Estadual n. 1.986/2013.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que a intimação de notificação do auto de infração n. 1121285, foi infrutífera sob o motivo de “endereço insuficiente – faltou indicação do número”, conforme documento de id. 141612756 – pág. 42.

Sendo assim, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4o. A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A. Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”
(negritei).

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Por conseguinte, registre-se que a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6o, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

[...]

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras
:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa; IV - quando o particular estiver representa donos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”
(negritei).

Por sua vez, o art. 4o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, disciplina que a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, o apelado não foi intimado por culpa da própria Administração,
verbis
:

“Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido
.”
(negritei).

Na espécie, reafirma-se que a notificação encaminhada ao autor, ora apelado, foi infrutífera sob o motivo de “endereço insuficiente – faltou indicação do número”, conforme documento de id. 141612756 – pág. 42.

Todavia, ao contrário do que sustenta o apelante, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o apelado informou corretamente seu endereço, incluindo o número, consoante se observa do documento de id. 141612758 – pág. 10.

Assim, como não foram esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem o infrator às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Isso porque, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem a infratora às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Nesse ponto, andou bem o condutor do feito aso asseverar,
verbis
:

“Verifica-se que a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 121285, foi enviada para o endereço –
Avenida Vitória Régia, s/n, Bandeirantes, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde (MT)
-, sendo que no preenchimento do AR não houve a indicação do ‘Número’ do endereço, constando a informação ‘s/n’ (Id. 36857103 - Pág. 36) –, ensejando a notificação por meio do Diário Oficial n. 26720 de 18.02.2016 (Id. 36857105 - Pág. 2), infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1o e 2o e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, por conseguinte, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo (Id. 36857105 - Pág. 5).

Ademais, colhe-se do termo de juntada de AR visando a notificação do requerente quanto ao débito, constante nos autos (Id. 36857105 - Pág. 10), que constou corretamente o endereço, com a indicação do ‘Número’ -
Avenida Vitória Régia, n. 543, Bandeirantes, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde (MT)
– sendo recebido, restando demonstrada a alegada irregularidade.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados no
Auto de Infração n. 121285 (Id. 36857103 - Pág. 11)
e dele decorrentes, são nulos, por conter vício em seu elemento
motivo
.”
(id. 141612787).

Denota-se, que a falha da Administração restringiu o apelado de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo não foi precedido de ampla defesa e contraditório, havendo vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na invalidade da certidão da dívida ativa
.

2. Comprovado nos autos do feito executivo que o executado/embargado não foi devidamente cientificado da instauração do processo administrativo que deu azo à CDA objeto da execução fiscal contra ela ajuizada, concebível a pretendida anulação do lançamento da multa por infração ambiental e, consequentemente, do feito executivo.

3. Recurso Desprovido.”
(RAC n. 0000789-42.2015.8.11.0082, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.05.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1001660-35.2021.8.11.0053, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 11.07.2023 - negritei).

Assim, no auto de infração administrativa ambiental deve ser assegurada o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação editalícia.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença

está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023